Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-17.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 1000990-17.2016.8.11.0006.
Recorrente: JOSÉ FERNANDO LEITE.
Recorrido: ANTONIO RODRIGUES JUNIOR e GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ FERNANDO LEITE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 43912990):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUES PRESCRITOS - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO APLICAÇÃO – TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA - ARTIGOS 700, 701 E 702, TODOS, DO CPC/15 - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCURAÇÃO EM QUE CONSTA PODERES OUTORGADOS PELO REQUERIDO AO SEU SOBRINHO, O QUAL ASSINOU OS CHEQUES – ASSUNÇÃO DOS RISCOS PELOS CHEQUES EMITIDOS POR MANDATÁRIO DAQUELE QUE CONFERE PODERES PARA TANTO A OUTREM - CHEQUE PRESCRITO - POSSIBILIDADE - CAUSA DEBENDI - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Diante do que estabelecem os artigos 700 e 701 do CPC/15 (antigo 1.102a, 1.102b e 1.102c do CPC/73), o prazo para eventuais embargos monitórios inicia-se da juntada do mandado de pagamento que constituir de pleno direito o título executivo judicial, se não apresentados embargos no prazo de 15 dias, conforme estabelece o artigo 702 do mês do diploma legal, portanto, não se aplicando a teoria da ciência inequívoca e do princípio da instrumentalidade. A responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do emitente. No caso, a responsabilidade pelo pagamento do cheque emitido por mandatário com poderes especiais é do mandante. Se há nos autos procuração em que o demandado constituiu seu sobrinho como seu procurador, o qual assinou os cheques e ausente comprovação de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, prevalece a presunção legal da legitimidade do título cambiário A jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu, cuja prescrição tornou impeditiva a sua cobrança pela via executiva, sendo, inclusive, desnecessário que o autor/credor comprove a causa debendi que originou o documento.-.” (TJMT, RAC 1000990-17.2016.8.11.0006, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 53454486-TJ).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que afrontou os artigos 372, 373, 662 e parágrafo único, todos do CPC, tendo em vista que “a prova que não foi valorada corretamente é a Procuração de outorga poderes ao mandatário, na medida em que em referido documento não consta poderes para fazer negócios, ou mesmo firmar contratos de parceria pecuária. Portanto o simples fato de haver a procuração para emissão de cheque (ponto nodal do acórdão recorrido), não havia poderes outorgados para a negociação que gerou os cheques. Assim, a interpretação que foi dado ao documento (procuração) não é a correta, não é justa, não está certa.”
Recurso tempestivo (id. 5685547-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 57636468-TJ).
Contrarrazões no id. 37280963-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa ao artigo 662, do CC, e aos artigos 372 e 373, do CPC, a parte recorrente defende que a procuração de outorga de poderes ao mandatário, não consta poderes para fazer negócios, ou mesmo firmar contratos de parceria pecuária.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Conforme se vê, o mandatário tinha sim poderes para representar o outorgante perante a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO SUDOESTE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE para emitir cheques, inclusive poderes mais amplos e de maior responsabilidade do que emitir um simples cheque, como abrir, movimentar e encerrar conta corrente ou poupança, contratar empréstimos e crédito em geral, retirar cartão magnético e respectiva senha, além de sacar valores.
Dessa forma, a emissão dos cheques números 000181, 000182, 000183 e 000284 (ID no 2252684 e ID no 22526286), sacados contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT foi realizada nos exatos termos da procuração outorgada pelo apelado, não tendo sido comprovado nos autos que o mandatário agiu com excesso ou contra os poderes que lhe foram conferidos.
Portanto, se existiam poderes específicos para a emissão de cheques, não há que falar em excesso no exercício do mandato. Não fosse isso, o artigo 675 do Código Civil prevê que o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, outrossim, a primeira parte do artigo 679 do mesmo ordenamento jurídico diz que, ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou. Confira:
"Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir."
"Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra esta ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções."
Com efeito, não houve excesso de mandato, pois, como dito, este previa a emissão de cheques em nome da apelado.
Dessa forma, tenho que, embora não tendo sido devidamente justificado o motivo da emissão dos cheques, o mandatário agiu nos exatos termos dos poderes a ele outorgados pela apelado, não tendo sido demonstrado que houve inobservância das instruções ou má fé na emissão de tais cheques, ônus que caberia ao embargante/apelado.”.
Portanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. 1. VÍCIO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM CARÁTER GERAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO PREJUDICADO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Acerca da questão controvertida dos autos, "o Código Civil estabelece que, para a realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a disposição de bens imóveis (alienação, doação, renúncia, transferência, dentre outros), faz-se necessária a outorga de poderes especiais e expressos (art. 661, § 1°), com a respectiva descrição do objeto a ser transferido/negociado (En. 183 das Jornadas de Direito Civil)" (REsp 1.551.430/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 16/11/2017).
2. Modificar os fundamentos lançados no acórdão objurgado, a fim de reconhecer que o instrumento de mandato outorga poderes para alienar e gravar bens imóveis, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se conhece do apelo especial também pela alínea c, uma vez que o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado à alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise do dissenso jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1401433/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII